Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EX OFFICIO. MESMA MATÉRIA RECURSAL. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. No Agravo de instrumento no 0702608-55.2022.8.07.0000, após intimação das partes para se manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa da exequente, suscitou-se, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e extinguiu o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
2. Resta prejudicado o agravo instrumento diante da extinção do cumprimento individual de sentença determinada no julgamento de outro processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado.